Tribunal: TJSP
Processo: 2018772-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA APENAS REFERENTE À VERBA HONORÁRIA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – EXEGESE DOS ARTIGOS 23 E 24, CAPUT E PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.906/94 – PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA - PRECEDENTES DO TJSP -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA APENAS REFERENTE À VERBA HONORÁRIA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – EXEGESE DOS ARTIGOS 23 E 24, CAPUT E PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.906/94 – PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA - PRECEDENTES DO TJSP - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.